Tribunal: CARF
Processo: 10880.963133/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963133/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.424 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
ARQUITETURA JULIO NEVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963133/2011-45
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963133/2011-45

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/POA.
Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 13 a 19) que não reconheceu a
totalidade do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL declarado na
DCOMP n° 09159.20159.040107.1.3.03-0791(fls. 02 a 06). O contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
referente ao ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 38.713,23.
Por meio do despacho decisório eletrônico(fls. 07) não foi reconhecido o direito
creditório acima explicitado, suficiente para compensar parcialmente os débitos
informados na DCOMP n° 04708.56554.310307.1.7.03-4403, e a totalidade dos
débitos
presentes
nas
DCOMP
de
n°
18120.31390.100707.1.3.03-7123
e
30737.18225.140509.1.7.038669. A única parcela de composição do crédito
informada na declaração de compensação, referente a retenções na fonte de R$
40.630,26, foi confirmada parcialmente no montante de R$ 28.181,62, e como havia
CSLL devida no período de R$ 1.917,03, restou um saldo negativo disponível de R$
26.264,59, conforme quadro 3 do Despacho Decisório(DD) reproduzido a seguir:
(...)
Cientificada desse despacho em 15/08/2011(fls. 08), a interessada apresentou
em 08/09/2011 manifestação de inconformidade, onde apresenta suas alegações, em
que postula a integralidade do seu crédito, sendo este suficiente para absorver a
totalidade dos créditos ora em discussão.
Segundo o contribuinte, a diferença de retenções não confirmadas pelo DD
no montante de R$ 12.448,64 estão explicitadas no quadro-resumo constante na
manifestação de inconformidade abaixo reproduzido, e nas explicações que o
acompanham:
Quadro 2- Demonstrativo de composição da base negativa da CSLL
Item
Fonte Pagadora
CNPJ
Valor Bruto
CSLL{1%)
1
Advocacia Usni - Paoli lo Cabariti SC
4S.394.415*001-13
74.543,00
745f43
2
Companhia Brasileira de Distribuição
47.508.411/0001-56
1.000.000,00
10,000,00
3
Federação do Comércio do Estado de São
Paulo
62.658.182/0001-40
300.000,00
3,000,00
4
Ergi Empreendimentos S/A
05.314.015/0001-48
848.482,66
8.484,83
5
JHSF Incorporadora Ltda.
05.348.215/0001-€8
1.623.400,00
16.234,00
6
Parkbcm Mui ti serviços Ltda,
03.004.917/0001-52
216.600,00
2,166,00

4.063.025,66
40.630,26
Analisando o Despacho Decisório objeto dessa Manifestação, especificamente
o valor não homologado por este órgão, conforme demonstrado nessa Declaração de
Manifestação de Inconformidade, de R$ 14.581,94, em confronto com as Notas
Fiscais, comprovantes de recebimento, informe de rendimentos e da escrituração
contábil, identificamos que o valor não homologado refere-se ao valor do crédito da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, como segue:
i)
Item 2 do Quadro 2 — Equivocadamente o Manifestante para o
recebimento da Companhia Brasileira de Distribuição, conforme NF.Serviços n° 0098
recebida em 22/04/2005 (Anexo 4), informou o CNPJ da filial, quando o correto seria
o da matriz com a retenção da CSLL no valor de R$ 10.000,00.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963133/2011-45

Situação essa já regularizada na Ficha 50 da DIPJ do Exercício de 2006,
conforme prova Anexo 7.
ii)
Item 3 do Quadro 2 — A fonte pagadora Ergi Empreendimentos S/A, não
informou na DIRF do Exercício de 2006, a retenção da CSLL no valor de R$
282,63, correspondente ao pagamento da NF.Serviços no 0086, recebida em
09/03/2005, conforme prova Anexo 5.
iii)
Item 6 do Quadro 2 — Equivocadamente a retenção da CSLL no valor de
R$ 2.166,00, foi atribuída a empresa JHSF Incorporadora Ltda., sendo que o correto
seria a empresa Parkbem Multiserviços Ltda, conforme NF.Serviços no 0082 recebida
em 11/01/2005 (Anexo 6). Situação essa já regularizada na Ficha 50 da DIPJ do
Exercício de 2006, conforme prova Anexo 7.
Pretende o contribuinte, através de manifestação, que julga esclarecedora, e da
juntada de material probatório(Notas Fiscais e extratos bancários), ver reconhecido
seu crédito, e definido como correto o procedimento de compensação, não restando
débito algum a ser exigido.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/POA, conforme acórdão n. 10-62.649, de 30 de julho de 2018 (e-fl. 77).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 99, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “O julgador não aceitou os referidos créditos sob o argumento de que não
foram apresentados os informes de rendimentos e, alternativamente, não encontrou nos sistemas
da Receita Federal do Brasil as referidas retenções.”
Aduz que “O prestador de serviços, no caso, o Contribuinte, não pode ser
responsabilizado por qualquer erro, seja na entrega da DIRF, seja pela falta de retenção por parte
da fonte pagadora”, que “Nem mesmo tem o poder de fiscalização, para que pudesse exigi-lo em
caso de erro por parte da fonte pagadora” e que “Esta atividade é exclusiva da RFB, conforme
depreende-se da leitura do art. 6o da Lei n° 10.593/2002, com a redação dada pela Lei n°
11.457/2007:”
Sustenta que “...comprovada a receita pelas cópias das NFs Serviço (docs. 05 e
06) e do comprovante de depósito do valor, líquido das retenções (docs. 07 e 08), bem como a
inclusão das referidas receitas na sua base tributária daquele exercício pela apresentação da cópia
do razão da conta Receita de Prestação de Serviços para o exercício (doc. 09), restam presentes
os pressupostos para que os créditos sejam reconhecidos e as compensações pleiteadas sejam
homologadas.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963133/2011-45

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 não homologado integralmente
pelo Despacho Decisório Eletrônico, no momento da avaliação primária do crédito, e pelo
acórdão recorrido, por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade.
Mais precisamente, não houve o reconhecimento das retenções das empresas
Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ 47.508.411/0001-13, e Ergi Empreendimentos S/A,
CNPJ n° 05.345.215/0001.
A decisão a quo de não reconhecimento dos créditos foi fundamentada nos
seguintes argumentos:
(...)
Quanto a retenção da Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ
47.508.411/0001-13(R$ 10.000,00), alega o contribuinte que procedeu à emissão da
nota fiscal em CNPJ de filial. Acosta aos autos a Nota fiscal e recibo da operação(fls.
38 e 37), bem como extrato bancário(fls. 36) contendo depósito do valor líquido da
nota, e refere a retificação da sua DIPJ.
Ainda que a produção da nota fiscal se tenha verificado em estabelecimento
diverso do que o serviço tenha sido prestado, subsiste a obrigação do responsável de
reter e produzir o comprovante de rendimentos respectivo.
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes
possam compensar tributos retidos na fonte. Cabe-lhes a guarda e conservação do
documento, sob pena de não restar confirmada a retenção.
A exigência dos comprovantes de rendimentos para fins de obter a
compensação de tributos retidos assemelha-se à exigência da nota fiscal quando da
aquisição de mercadoria. Decorre de lei e insere-se no dever de colaboração que os
contribuintes e responsáveis têm para com o Fisco, auxiliando na fiscalização dos
tributos, o que, por vezes, só é possível quando os particulares dão publicidade aos
atos realizados no meio privado.
No caso dos autos, os documentos apresentados(notas fiscais, recibos e
depósitos bancários), não constituem elementos hábeis a comprovar a existência do
direito creditório. Há, por expressa disposição legal, documento específico para tal
fim.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963133/2011-45

Adicionalmente verificou-se nos sistemas da RFB, que o responsável em
questão não informou a retenção cabível, se é que a efetivou. Como podemos observar
no extrato do sistema DIRF abaixo reproduzido, não há retenção que o contribuinte
aproveite da Companhia Brasileira de Distribuição para o AC 2005, não sendo
possível, portanto, confirmar a antecipação do imposto recolhido por este responsável.
(...)
Por fim para a terceira empresa responsável apontada, Ergi Empreendimentos
S/A, CNPJ n° 05.314.015/0001-48, a contribuinte sustenta que não houve a
informação em DIRF da nota fiscal correspondente a retenção R$ 282,63( NF n° 86,
R$ 28.263,89). Para tanto traz aos autos o extrato bancário referente ao valor líquido,
bem como a própria nota.
Como não houve a apresentação do comprovante de rendimentos, recorre-se ao
extrato do sistema DIRF, referente a este responsável:
(...)
Note-se que não há movimento informado para fevereiro, mês de emissão e
previsão de pagamento da nota fiscal(fls 42). A nota teria sido recebida em 09 de
março, conforme recibo de fls. 41, logo estaria, pelo regime de caixa, lançada no
movimento de março. Porém, com a documentação apresentada, não se pode afirmar
que a parte da retenção não confirmada, já não componha o montante informado pelo
responsável para o respectivo mês e já reconhecido pelo DD no total anual(R$
8.202,19).
Assim não há como confirmar-se a omissão do responsável, e reconhecer-se
adicionalmente essa antecipação.
(...)
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que não pode ser
responsabilizado por erro de terceiros na entrega da DIRF; que os valores das retenções são
comprovados pelas cópias das NFs Serviço e pelo comprovante de depósito do valor líquido das
retenções, e que houve a inclusão das receitas correspondente na sua base tributária do exercício
em questão, como mostra o livro razão.
Não assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado em sequência.
Com relação à retenção da Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ
47.508.411/0001-13, constata-se que o suposto crédito, de fato, não foi declarado pela fonte
pagadora na DIRF do ano-calendário de 2005, como bem apontado pelo acórdão recorrido.
Além disso, constata-se que foram apresentadas cópias parciais de extratos
bancários indicativos da operação que deu origem ao suposto crédito desacompanhados dos
respectivos documentos da escrituração contábil/fiscal do contribuinte, de modo que não se
mostra viável uma análise conclusiva capaz de conferir-lhes legitimidade.
Com
relação à retenção da Ergi
Empreendimentos
S/A, CNPJ n°
05.345.215/0001, muito embora tenha sido declarada em DIRF por esta fonte pagadora para o
ano-calendário de 2005, o crédito vindicado a título de retenção de R$ 282,63 não consta
declarado em fevereiro do mencionado ano, mês de emissão e aceite da NF no 86, que teria dado
origem ao suposto crédito (e-fls. 137).
Ainda que se considere que o valor correspondente à NF no 86 tenha sido recebido
em 09/03/2005 (conforme recibo de e-fls. 41) e lançado pelo regime de caixa no movimento de
março do mesmo ano, os documentos juntados aos autos não permitem comprovar, com
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963133/2011-45

segurança, se a retenção não confirmada integrou o montante declarado em DIRF para o
respectivo mês no valor de R$ 15.805,82.
Com relação a este suposto crédito, o Recorrente apresenta como comprovação
contábil duas fichas do razão do ano-calendário de 2005, desacompanhadas dos termos de
abertura e de encerramento, que são insuficientes para, isoladamente, comprovar o crédito
vindicado sem a corroboração de outras declarações fiscais do sujeito passivo ou outros livros
contábeis, como, por exemplo, o livro diário.
Por fim, mas não menos importante, é de se registrar que a DIPJ retificadora do
ano-calendário de 2005 trazida aos autos (e-fls. 48), além de possuir caráter meramente
informativo, é destituída de validade jurídica para quaisquer fins - especialmente o de justificar o
crédito pretendido e a tributação das receitas que lhe deram origem - porque foi apresentada
extemporaneamente, em 29/08/2011, isto é, após os 5 (cinco) anos do prazo fixado na legislação
tributária para a retificação1.
Nesse quadro, é de se indeferir o pleito do Recorrente, dado que compete a ele o
ônus de comprovar o crédito vindicado (art. 373 do CPC), o qual, a teor do artigo 170 do CTN2,
deve ser dotado dos requisitos de liquidez e certeza para o reconhecimento da compensação
declarada.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 642, DE 31 DE MARÇO DE 2006
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 5o da Lei no 9.959, de 27 de
janeiro de 2000, nos arts. 235 e 811 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), e no art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004, resolve:
Art. 1o (...)
(...)
Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2006 devem ser apresentadas até o último dia útil do mês de
junho de 2006.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.424 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963133/2011-45

Fl. 152
DF CARF MF
Original